Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELACÃO CÍVEL Apelante(s): JORGE LUÍS RODRIGUES Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Conforme exposto na manifestação/petição de ID 74932911, págs. 1/6, a parte recorrente formulou pedido de desistência do apelo, após apresentação do Documento de Comprovação (Transcrição Microficha de ID 73200979, págs. 1-2) que comprova, à luz do art. 373, I e II, do CPC, o movimento contábil do Extrato PASEP, registrados, especialmente, os saques havidos e pagamentos em razão de casamento (06/09/1984) e aposentadoria (07/04/1997), esclarecendo os fatos; o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator